Tribunal: STF
Processo: ARE 1567291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL, AMEAÇA E INJÚRIA CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO DELIMITAÇÃO DA DATA DOS CRIMES DE ESTUPRO – VÍCIO NÃO OCORRENTE – INJÚRIA E AMEAÇA CONTRA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DAS OFENDIDAS – DISPENSA DE FORMALIDADE – DEPOIMENTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – INTERESSE MANIFESTADO – ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – DELITO DE ESTUPRO – CONTINUIDADE DELITIVA – FRAÇÃO APLICÁVEL – REDUÇÃO – AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO.



    - Delimitadas pela denúncia e pela sentença as datas em que os delitos de estupro foram praticados, improcedem as teses de inépcia daquela e de nulidade desta.



    - “A circunstância de a inicial acusatória não conter a data exata dos fatos não a invalida, quando nela se menciona a data aproximada em que ocorreram as infrações penais, estando os fatos suficientemente demarcados no tempo”. Precedente.



    - A representação nos crimes de ação penal pública condicionada dispensa qualquer formalidade, bastando que a pessoa ofendida externe seu interesse em autorizar a persecução criminal, o que ocorreu no caso concreto.



    - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e injúria contra pessoa portadora de deficiência, rejeita-se o pedido de absolvição.



    - Em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a fração referente à continuidade delitiva deve ser firmada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Assim, demonstrada a prática de cinco infrações, acolhe-se o pedido de redução da respectiva fração de aumento.



    - Presente uma circunstância agravante na segunda fase da dosimetria dos delitos de ameaça, exaspera-se a pena-base em um sexto.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, XLVI e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, há tema de repercussão geral relacionado à matéria suscitada pela parte recorrente, com trânsito em julgado, em que se concluiu pela ausência de repercussão geral de parte das questões. O tema, contudo, não é suficiente para a solução integral do recurso. 



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente